Tribunal: STF
Processo: Rcl 42883
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, Sociedade de Economia Mista, em face do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, no Processo nº 0000318-52.2020.5.14.0006, que, ao não conhecer do recurso ordinário interposto pela reclamante por considerá-lo deserto, teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADPF 556.
    Cuida-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada em face da parte reclamante cuja decisão de primeira instância foi desfavorável a CAERD, condenando-a ao pagamento das diferenças salariais pleiteadas, bem como às custas processuais. 
    Defende-se alegando a necessidade de observância do regime de precatório para pagamentos de débitos da CAERD, por ser Sociedade de Economia Mista destinada a coordenar o planejamento, executar, operar e explorar os serviços públicos de saneamento básico (abastecimento de água e esgotos sanitários) em Rondônia.
    A reclamante sustenta que as ordens de arresto, sequestro, penhora ou bloqueio de verbas de empresas públicas ou sociedade de economia prestadoras de serviço público essencial e regime não concorrencial, por mais relevante que seja a finalidade de constrição, comprometem a execução orçamentária e afronta preceitos fundamentais relacionados à segurança jurídica do orçamento público e à independência e harmonia dos Poderes (CF, arts. 2º e 167, VI), além de contrariar o regime constitucional dos precatórios (CF, art. 100) (eDOC 1, p. 8).
    Aduz que, não obstante esta Corte possuir entendimento o qual considera inconstitucional determinação judicial que decreta a constrição de bens de sociedade de economia mista, prestadora de serviços públicos em regime não concorrencial, para fins de pagamento de débitos trabalhistas, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região tem posicionamento contrário.
    Nesse contexto, requer liminarmente, a suspensão das decisões judiciais nas quais se promoveram e venham a promover constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia CAERD (eDOC 1, p. 13). No mérito, requer seja julgada procedente esta reclamação com a finalidade de cassar a decisão reclamada.
    Deixo de solicitar informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou entendimento pelo qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 E AO DECIDIDO NA ADPF 151. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 2. In casu, o agravante sustenta que a autoridade reclamada violou a Súmula Vinculante nº 4, ao atribuir-lhe efeitos ex tunc, o que não ocorreu no precedente que deu origem ao verbete. Contudo, a ratio decidendi do ato reclamado consistiu na análise da violação ao art. 7º, IV, da CRFB/88, pela fixação de correção automática do salário pelo reajustamento do salário mínimo. 3. Inexistente a aderência estrita entre o ato reclamado e o teor do verbete vinculante sob exame, tampouco em relação ao paradigma jurisprudencial invocado. 4. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando com sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 24863 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.11.2016; grifos nossos)
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A atualização do valor da condenação no período anterior à expedição do precatório é tema que não foi objeto de discussão nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF e está pendente de solução nesta Suprema Corte em sede de recurso submetido à sistemática da repercussão geral. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 19240 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.9.2015; grifos nossos) 
    A matéria em discussão nestes autos foi apreciada pela autoridade reclamada cujos fundamentos reproduzo (eDoc 3, pp. 95-96):
    “O reclamante erige preliminar de não conhecimento do recurso da CAERD por falta de preparo, já que não efetuado o depósito recursal e custas processuais, referente ao recurso ordinário. Também atesta que a recorrente não detém o monopólio do serviço de prestação de água tratada em todo o Estado de Rondônia, a exemplo nos Municípios de Pimenta Bueno, Ariquemes, Buritis, Rolim de Moura, Vilhena e Cacoal, logo, existe atuação de outras empresas, em sistema de concorrência, de modo que não se aplicaria a decisão do STF, na ADPF n. 387. 
    Indeferi a pretensão da CAERD e oportunizei comprovação do preparo da seguinte forma: 
    O Decreto-Lei n. 200 de 1969, em seu artigo 5º, III, aponta a personalidade jurídica de direito privado para as sociedades de economia mista, "verbis": 
    Art. 5º Para os fins desta lei, considera-se: 
    (...) 
    III - Sociedade de Economia Mista - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para a exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria à União ou a entidade da Administração Indireta. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 900, de 1969) 
    A CAERD é uma sociedade de economia mista, integrante da administração pública indireta, logo, assim como as empresas públicas, está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, conforme disposto no artigo 173, § 1º, inciso II, da Constituição da República, mesmo que seja mantida mediante recursos financeiros repassados pelo Estado. 
    Nesse sentido, julgados deste Regional: 
    RECURSO ORDINÁRIO DA CAERD. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. Ante a não concessão da gratuidade da Justiça requerida no recurso ordinário, deveria ter a reclamada recolhido o preparo recursal no prazo concedido, na forma dos arts. 789, § 1º e 899, §§ 1º e 6º, da CLT c/c com o art. 99, § 7º, do CPC, para viabilizar o conhecimento de seu apelo. Como não o fez, inafastável o reconhecimento da deserção de seu recurso. Recurso ordinário não conhecido. 
    RECURSO ORDINÁRIO DO SINDUR. CAERD. EMPRESA DE ECONOMIA MISTA. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. A despeito de o Estado de Rondônia ser detentor de 99,9% do capital social da CAERD, o fato desta empresa auferir renda em face das tarifas, multas e demais encargos provenientes da remuneração dos serviços de fornecimento de água tratada e de esgoto, não lhe dá os privilégios da Fazenda Pública. Assim, a futura execução deverá ser procedida de forma direta, e não, por precatório, evidenciando-se plenamente possível a penhora de créditos e alienação de bens, os quais não detêm natureza pública, sem que haja se falar em impenhorabilidade. Recurso ordinário sindical conhecido e provido. (RO - 0000204-84.2018.5.14.0006, Relatora: Vania Maria da Rocha Abensur, 2ª Turma, data de julgamento: 27-9-2018); 
    AGRAVO DE PETIÇÃO. EXECUÇÃO DIRETA. EMPRESA DE ECONOMIA MISTA. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. Evidenciando-se tratar de sociedade de economia mista, integrante da Administração Pública Estadual indireta, a CAERD não faz jus aos privilégios concedidos à fazenda pública, tais como, a impenhorabilidade de bens e a execução via precatório. (processo 0000244-22.2017.5.14.0032, 2ª Turma, Rel. Juíza Convocada Marlene Alves de Oliveira, julgado em 28-6-2018, publicado em 5-7-2018); 
    CAERD. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ATIVIDADE ECONÔMICA. REGIME DE PRECATÓRIO. INAPLICABILIDADE. O regime de precatório previsto na Constituição Federal destina-se às pessoas jurídicas de natureza pública, não podendo, assim, ser estendido às sociedades de economia mista porque estas possuem natureza jurídica privada e, ainda que prestem serviço público primário, desenvolvem atividade econômica remunerada diretamente pelo consumidor, suscetíveis, inclusive, de gerar lucro. (processo 0000014-18.2018.5.14.0008, 1ª Turma, Rel. Des. Maria Cesarineide de Souza Lima, julgado em 6-6-2018 e publicado em 12-6-2018). 
    Na mesma linha é o entendimento do E. TST: 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO MEDIANTE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE . Conforme consignado no acórdão regional, a executada não se beneficia da execução mediante precatório, pois é sociedade de economia mista, submetida, portanto, ao regime próprio das empresas privadas, nos termos do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal. Agravo de instrumento conhecido e não provido (AIRR-118400-23.1998.5.02.0014, 8ª Turma, Relatora Ministra Dora Maria da Costa, DEJT 19-10-2018); 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. EXECUÇÃO PELO REGIME DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. A decisão do Tribunal Regional está em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de que é inaplicável o regime de precatório (art. 100 da Constituição Federal) para satisfação do crédito trabalhista devido por empresa pública ou sociedade de economia mista, a teor do disposto no art. 173, § 1º, II, e § 2º, da Constituição da República. Precedentes. Agravo de instrumento não provido (AIRR-2793-80.2011.5.02.0086, 2ª Turma, Relatora Ministra Maria Helena Mallmann, DEJT 29-11-2019); 
    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017 . EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA QUE EXPLORA ATIVIDADE ECONÔMICA. INVIABILIDADE. A Reclamada é sociedade de economia mista, dotada de personalidade jurídica de direito privado. Assim, não goza das prerrogativas inerentes à Fazenda Pública, a exemplo da execução mediante a expedição de precatórios (art. 100 da CF/88), pois se submete ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos termos do art. 173, § 1º, II, da CF/88. Assim sendo, a decisão agravada foi proferida em estrita observância às normas processuais (art. 557, caput , do CPC/1973; arts. 14 e 932, IV, "a ", do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido (Ag-AIRR-19200-61.2009.5.02.0045, 3ª Turma, Relator Ministro Mauricio Godinho Delgado, DEJT 7-1-2020). 
    No caso em tela, a empresa presta serviços à comunidade da maioria dos Municípios do Estado de Rondônia, tendo arrecadação suficiente para o pagamento dos encargos processuais, não gozando dos privilégios da Fazenda Pública quanto à isenção do preparo recursal. 
    Entretanto, com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, ambas as Turmas deste Regional têm concedido prazo para a parte recorrente regularizar o preparo recursal, ante o disposto no artigo 1.007, §§ 2º, 4º e 6º, do teor seguinte:
     Art. 1.007. No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. 
    (...) "omissis"
    § 2º A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) "omissis" 
    § 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para regularizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 
    (...) "omissis" 
    § 6º Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. (destaquei) 
    Sendo assim, determino a intimação da reclamada, COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA CAERD, por seus advogados, via DEJT, para proceder a comprovação do efetivo recolhimento das custas processuais e do depósito recursal, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do apelo. 
    A empresa não efetuou o preparo e reiterou o pedido de isenção do preparo recursal. 
    A CAERD é uma sociedade de economia mista, integrante da administração pública indireta, logo, como as empresas públicas, está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, conforme disposto no artigo 173, § 1º, inciso II, da Constituição da República, mesmo que seja mantida mediante recursos financeiros repassados pelo Estado. Desse modo, não faz jus aos privilégios inerentes à Fazenda Pública, no tocante à imunidade tributária, execução por precatório, bem como quanto às prerrogativas de foro, prazos e custas processuais. 
    Não sendo detentora do privilégio da gratuidade de justiça ou dos privilégios da Fazenda Pública quanto à isenção do preparo recursal, como não há comprovação do recolhimento do depósito recursal e das custas processuais, é deserto o recurso ordinário. 
    Portanto, acolho a preliminar suscitada pelo reclamante e não conheço do recurso ordinário da CAERD, porque deserto, não sendo efetuado o depósito recursal e nem as custas processuais.” 
    Ao julgar a ADPF 556, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 6.3.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal consignou:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte CAERN.”
    Convém transcrever, ainda, parte do voto da relatoria, que ao apreciar os embargos de declaração opostos em face do acórdão supra mencionado, esclareceu: 
    “Ao não conhecer da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental quanto ao pedido dispensa de depósito recursal à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN, assentei não haver ofensa ao preceito fundamental tido por contrariado.
    Como expressamente afirmado no acórdão embargado, a ofensa a preceitos fundamentais, se caracterizada, seria reflexa e indireta, o que torna inviável a análise por arguição de descumprimento de preceito fundamental.”
    Constata-se assim, que a matéria versada na decisão reclamada, qual seja, a natureza jurídica do depósito judicial, bem como o recolhimento de custas processuais, não guarda relação de estrita aderência com a matéria veiculada no processo paradigma cuja decisão aduz-se não observada. 
    Nesse sentido, confira-se a conclusão do Ministro Roberto Barroso, ao apreciar a Rcl 41.832, DJe 30.6.2020, a versar hipótese assemelhada:
    “Anoto que o acórdão proferido na ADPF 556 não tratou da questão da inexigibilidade de depósito recursal para a empresa estatal reclamante, tampouco versou sobre a impossibilidade de sua liberação como forma de garantia do juízo, sendo a matéria expressamente não conhecida, in verbis: 
    “Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por maioria, em não conhecer da arguição de descumprimento de preceito fundamental quanto aos pedidos de concessão de prazo em dobro para recorrer, isenção de custas processuais e dispensa de depósito recursal à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, e julgar procedente o pedido par suspender as decisões judiciais nas quais se promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, nos termos do voto da Relatora, vencido o Ministro Marco Aurélio, que inadmitia a arguição. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Sessão de 7.2.2020 a 13.2.2020.” (grifei) 
    11. Tendo em vista que a questão controvertida no processo de origem não foi expressamente objeto da ADPF 556, não restou preenchido o requisito de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado.” (Grifos no original)
    Ademais, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de outras ações judiciais, devendo valer-se o interessado em juízo das ações ou recursos próprios. Nesse sentido:
    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.367/DF. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma. Utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 30.367 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018; grifos nossos)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDIDO NOS MANDADOS DE SEGURANÇA 27.571 E 27.812. AFRONTA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 25.645-AgR, Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.11.2017; grifos nossos)
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente